Tribunal: TJDFT
Processo: 0705399-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705399-40.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: JVC INDÚSTRIA COMÉRCIO ATACADO LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS NÃO RECOLHIDO. REGIME ESPECIAL. FRIGORÍFICO/ABATEDOURO. ART. 320-E, II E II DO RICMS. DECRETO No 18.955/97. PORTARIA SEF 225/2006. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE. AQUISIÇÃO DE PRODUTORES LOCALIZADOS NA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL (RIDE). 1. No âmbito distrital, o ICMS é regulamentado por meio do Decreto Distrital no 18.955/1997, que prevê, em seu artigo 320-E, um regime especial de apuração, em substituição ao regime normal, aos frigoríficos e abatedouros localizados no Distrito Federal. 2. Especificamente para a atividade de fabricação de carne de origem bovina e suína, o Decreto Distrital no 18.955/1997 e a Portaria no 225/2006 da Secretaria de Estado da Fazenda do DF previam, à época da autuação, algumas condições para o emprego do aludido regime especial, quais sejam, (i) que a atividade de fabricação de carne de origem bovina e suína se desse em continuação ao abate, ou seja, que o abatedouro estivesse localizado no Distrito Federal; e (ii) que o abatedouro ou seus centros de distribuição adquirissem os animais e seus insumos de produtores localizados na RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. 3. É sempre uma situação difícil, tanto para a empresa quanto para o fisco, determinar qual o regime que vai incidir, uma vez que ela é frigorífico e também pode adquirir produtos. É preciso que se individualize a operação e o que naquela operação foi feito, promovendo o enquadramento e o desenquadramento conforme for o caso. 4. Nesse caso especificamente, um fato comprovado nos autos é que o abate não foi realizado pela empresa recorrente, mas, sim, por um frigorífico denominado JBS. A autora apenas adquiriu as peças refrigeradas, visando beneficiar o produto dentro dessa atividade de fabricação de produtos de carne, o que autoriza a ela usufruir do regime especial de tributação. 5. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 111, incisos I e II, do CTN, afirmando que foi atribuída interpretação ampliativa à legislação distrital, para conceder o regime especial de apuração do ICMS fora das hipóteses legalmente previstas, abarcando a aquisição e circulação de insumos de origem animal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio ao artigo 111, incisos I e II, do CTN, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Decreto 18.955/1997), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Veja-se que “o exame de violação a norma de caráter local [...] é inviável na via do Recurso Especial, por força do disposto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, pelo qual "compete ao Superior Tribunal de Justiça: (...) III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência", e em face da vedação prevista na Súmula 280/STF, segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.650.886/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 5/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016